Tribunal: TJES
Processo: 5014150-69.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014150-69.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADEMILSON DE SOUZA BRUNO
RECORRIDO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5014150-69.2024.8.08.0030

RECORRENTE: ADEMILSON DE SOUZA BRUNO

RECORRIDOS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO. INCONSISTÊNCIA NO CERTIFICADO. INÉRCIA DO AUTOR. REINTEGRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MATERIAIS E MORAIS AFASTADOS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O autor
ADEMILSON DE SOUZA BRUNO
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER proposta em face do
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
e
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em sede recursal (ID 65745253), o recorrente alega que seu certificado apresentou erro mínimo, sendo que a 2ª requerida negou-se a retificá-lo e o 1º requerido agiu com extremo rigor ao exclui-lo do certame.

Contrarrazões nos ID’s 66005821 e 66899667.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo autor.

No mérito, tenho o mesmo entendimento do magistrado de p
rimeiro grau
.

Analisando detidamente os autos verifico que o autor ingressou como Professor de Matemática junto à EEEFM JOSE DE CALDAS BRITO. A questão se refere ao fato de ter seu contrato cessado em 18/04/2024 por inconsistência em seu certificado de pós graduação. Da análise do conjunto probatório posso registrar que o mesmo realizou curso de Pós Graduação em Educação Matemática: Estratégias, Métodos e Tecnologias, conforme ID 53423511, no período de 17/06/2019 a 12/04/2020.

Pois bem. Em relação ao ente
E
stadual, considerando que o certificado do curso de pós graduação apresentava inconsistências, correta a medida adotada pelo
mesmo
de afastar o autor, considerando o não cumprimento do disposto no item 7.5.5.2 do Edital 039/2023,
por mais que o caso se trate de erro material no documento
.

Em relação à instituição de ensino, é garantido ao candidato buscar uma Declaração de Justificativa de Inconsistência, conforme prevê o item 7.5.5 do Edital, no prazo de 15 dias úteis (
Quando verificada alguma inconsistência juntamente ao sistema e-Mec dos certificados oriundos de IES, cuja Lei lhes confere autonomia, será concedido ao candidato o prazo de 15 (quinze) dias úteis para apresentar uma Declaração de Justificativa da Inconsistência, emitida pela instituição que registrou o certificado
), no entanto, não consta nos autos qualquer contato do recorrente com a recorrida informando o ocorrido e solicitando a declaração. O autor poderia ter solucionado toda a questão anexando aos autos o documento pertinente até a retificação do certificado de conclusão da pós graduação, contudo, permaneceu inerte.

Assim, não vejo qualquer conduta determinante dos requeridos que tenha prejudicado, de certa forma, o autor, motivo pelo qual o pedido inicial de reintegração ao cargo, indenização por danos materiais e morais não procede.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor dado à causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 30 de setembro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)